Tribunal: TJDFT
Processo: 0703017-06.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Direito administrativo. Apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Cargos da estrutura da assistência social. Autor. Agente socioeducativo. Ilegitimidade ativa. Separação funcional das carreiras. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, sob fundamento de ilegitimidade ativa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o servidor da carreira de Agente Socioeducativo possui legitimidade ativa para promover cumprimento individual de sentença coletiva proferida em favor da carreira de assistência social; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça ao recorrente.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade ativa para execução individual de sentença coletiva exige pertinência subjetiva à categoria profissional representada na demanda coletiva, não sendo suficiente a mera filiação sindical.
4. A carreira de Agente Socioeducativo foi criada pela Lei Distrital n. 5.351/2014 e posteriormente reestruturada pela Lei n. 5.870/2017, desvinculando-se da carreira de assistência social regida pela Lei n. 5.184/2013.
5. A existência de sindicato próprio para a carreira socioeducativa (SINDSSE/DF), fundado antes do ajuizamento da ação coletiva, reforça a ausência de representação pelo sindicato autor da demanda (SINDSASC/DF).
6. O recorrente não integra a categoria profissional substituída na ação coletiva, sendo parte ilegítima para promover cumprimento individual da sentença.
7. Quanto à gratuidade de justiça, os documentos apresentados demonstram renda líquida compatível com os critérios objetivos adotados pela jurisprudência, autorizando a concessão do benefício.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Gratuidade de justiça deferida.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 5.184/2013, art. 2o, III; Lei Distrital n. 5.351/2014, art. 19, III; Lei Distrital n. 5.870/2017, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2033975, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 14.08.2025.